Tribunal: TJSP
Processo: 1111509-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Sentença de parcial procedência – Audiência de conciliação realizada em sede de Segundo Grau que se mostrou infrutífera – Nulidade não configurada – Mora dos Réus incontroversa – Aplicação de clausula penal moratória - Necessidade – Honorários advocatícios sucumbenciais – Redução – Necessidade – Valor arbitrado de forma destoante dos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Sentença de parcial procedência – Audiência de conciliação realizada em sede de Segundo Grau que se mostrou infrutífera – Nulidade não configurada – Mora dos Réus incontroversa – Aplicação de clausula penal moratória - Necessidade – Honorários advocatícios sucumbenciais – Redução – Necessidade – Valor arbitrado de forma destoante dos termos do artigo 85, paragrafo 2o, do CPC e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111509-85.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FABIO
GUIDO SEBASTIÃO TOCCHINI e PATRÍCIA PEREIRA PORTA, são apelados
GERALDO ANTONIO TOCCHINI e SYLVIA MARIA TOCCHINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDO. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111509-85.2015.8.26.0100 -Voto no 12007
2
VOTO No: 12.007
APELAÇÃO No: 1111509-85.2015.8.26.0100
APELANTES: FABIO GUIDO SEBASTIÃO TOCCHINI E OUTRA
APELADOS: GERALDO ANTONIO TOCCHINI E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória Sentença de parcial
procedência Audiência de conciliação realizada em sede de
Segundo Grau que se mostrou infrutífera
Nulidade não
configurada Mora dos Réus incontroversa Aplicação de
clausula penal moratória - Necessidade
Honorários
advocatícios sucumbenciais Redução Necessidade Valor
arbitrado de forma destoante dos termos do artigo 85,
paragrafo 2o, do CPC e dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDO para tão somente reduzir o valor arbitrado a título
de honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
118/121, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a “Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Preceito Cominatório”, ajuizada por Geraldo Antônio Tocchini
e Sylvia Maria Tocchini em face de Fabio Guido Sebastião Tocchini e Patrícia Pereira
Porta, para condenar os Réus à obrigação de lavrarem a Escritura Pública de permuta
convencionada no Instrumento de fls. 33/39, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de multa
diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do pagamento da multa
contratual no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, quanto aos ônus
sucumbenciais, condenou as Partes ao pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111509-85.2015.8.26.0100 -Voto no 12007
3
honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), divididos
proporcionalmente em 70% (setenta por cento) em desfavor dos Réus, e o restante a
cargo dos Autores.
Primeiramente, houve a interposição de Embargos de Declaração em
face da r. Sentença (fls. 124/128), os quais foram conhecidos, porém, não providos, nos
termos da r. Decisão de fl. 131.
Inconformados,
apelam
os
Réus
(fls.
134/144),
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. Sentença, tendo em vista que não houve a necessária
realização da audiência de conciliação requerida. No mérito, aduzem, em síntese, o
exagero na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais), bem como, a inaplicabilidade da clausula penal moratória,
tendo em vista que resultaria em inevitável enriquecimento sem causa dos Autores. Por
fim, requerem o provimento do Recurso para a declaração da nulidade da r. Sentença,
ou a sua reforma, nos termos como elencados.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 148/157), com posterior remessa dos Autos ao Setor de Conciliação
em sede recursal, no qual não se logrou êxito na tentativa de composição entre as Partes
(fls. 160/161).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Preceito Cominatório”,
ajuizada por Geraldo Antônio Tocchini e Sylvia Maria Tocchini em face de Fabio
Guido Sebastião Tocchini e Patrícia Pereira Porta, alegando, para tanto, que
convencionaram com os Réus a aquisição do Imóvel descrito às fls. 02, mediante a
compra da fração ideal pertencente aos Requeridos.
Contudo, apesar de realizado o pagamento acordado em favor dos
Réus, estes se mantiveram inertes em formalizarem o negócio jurídico mediante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111509-85.2015.8.26.0100 -Voto no 12007
4
lavratura da correspondente Escritura de transferência.
Assim, não obtido o cumprimento da obrigação de forma espontânea,
ajuizaram a presente Demanda buscando a condenação destes no adimplemento
contratual, sob pena de multa diária, e ao pagamento dos danos materiais que entendem
ter sofrido.
Respeitadas as razões de decidir exaradas pelo D. Juízo “a quo”, o
Recurso comporta parcial acolhida.
Não há que se falar em nulidade da sentença, pois a audiência de
tentativa de conciliação pretendida terminou por acontecer em Segundo Grau, sendo de
todo infrutífera, pelo que AFASTA-SE referida preliminar, não configurado qualquer
prejuízo aos Litigantes.
A multa contratual por sua vez, restou bem aplicada, não havendo
que se falar em enriquecimento sem causa dos Autores, dada a injustificada mora dos
Corréus.
Ademais, não há impugnação especifica quanto ao valor arbitrado, o
qual, igualmente não se mostra desmensurado, dada a longa e inexplicável mora
contratual dos Apelantes.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, de fato
comportam redução.
E tal se dá com espeque nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, e seus
incisos, do Código de Processo Civil, aonde constam os critérios de arbitramento de tais
valores quando o valor do proveito econômico e da condenação das Partes se mostra
ínfimo.
Com efeito, tem-se que se tratou de Lide extremamente simples, com
teses pouco rebuscadas, que geraram o trâmite processual em poucas folhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111509-85.2015.8.26.0100 -Voto no 12007
5
Ademais, eventual demora na tramitação do Feito não se deveu a
desídia dos Ilustres Causídicos.
Destarte, a condenação das Partes ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra exacerbado, especialmente quando a condenação principal
dos Réus se deu em valor quase equivalente, de R$ 6.000,00 (seis mil reais); cabendo a
sua redução para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a melhor observar os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sendo assim, diante do quanto exposto, de rigor a reforma parcial do
r. “decisum” de Primeiro Grau, apenas para se reduzir o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de $ 2.000,00 (dois mil reais),
mantida no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, nos exatos termos com lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO apenas para se reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
para a quantia de $ 2.000,00 (dois mil reais), mantida no mais, a r. Sentença de Primeiro
Grau, nos exatos termos com lançada.
Penna Machado
Relatora